Tribunal: TJES
Processo: 5003495-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003495-65.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
AGRAVADO: NAIR BERNARDO LOPES DO COUTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5003495-65.2023.8.08.0000

A
GV
TE:
LÚCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

A
GV
D
O
:
NAIR BERNARDO LOPES DO COUTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADA EM CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. PENHORA DE CRÉDITOS E PROVENTOS. VIA INADEQUADA E PREMATURA. ATOS TÍPICOS DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART.1.012, §1º, INCISO I DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. As
contrarrazões
ao recurso de
apelação
não é via adequada
para suscitar pedidos de reforma da decisão
ou
de concessão
de tutela de urgência para prática de atos típicos do cumprimento de sentença.

2. Nos termos do art.520 c/c art.1.012, §1º, I a VI, todos do Código de Processo Civil, não cabe execução provisória de sentença que julga parcialmente procedente os embargos à monitória, motivo pelo qual há implícita vedação à concessão de tutela de urgência objetivando a penhora de bens, direitos ou créditos do Requerido.

3. A natureza de verba alimentar dos honorários advocatícios contratuais não se insere no conceito de alimentos para atrair a exceção ao efeito suspensivo do recurso de Apelação prevista no art.1.012, §1º, inciso II do Código de Processo Civil.

4. Não configura litigância de má-fé a defesa do interesse da parte através de uma interpretação razoável das normas jurídicas.

5. Pretensão com o objetivo de antecipar na fase de conhecimento os atos típicos de cumprimento de sentença é incompatível com o conceito de recurso protelatório.

6. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5003495-65.2023.8.08.0000

A
GV
TE:
LÚCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

A
GV
D
O
:
NAIR BERNARDO LOPES DO COUTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
LÚCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
, eis que irresignad
o
com
a manifestação de Id nº 23837155 (processo de referência), que nos autos da ação monitória ajuizada em face de
NAIR BERNARDO LOPES DO COUTO
,
considerou exaurida a prestação jurisdicional na instância primeva, não analisando, com efeito, requerimento de tutela antecipada incidental formulada pelo Agravante
no bojo das contrarrazões a recurso de Apelação.

Eminentes pares.
Este recurso é egresso de decisão proferida em sede de ação monitória ajuizada pelo agravante (processo nº
nº
5027485-81.2021.8.08.0024
)
, cuja prova escrita constitui-se em “Contrato de Honorários – Prestação de Serviços Advocatícios”,
este
celebrado para defesa os interesses da agravada em demanda proposta contra o INSS na Justiça Federal.

Após
a instrução,
o magistrado primevo julgou parcialmente procedente os embargos a monitória (processo de referência - Id nº 21188357),
reduzindo, assim, o montante perquirido na inicial do processo injuntivo.

O objetivo d
o
agravante
com o presente recurso
é
a análise e

o
deferimento de tutela de urgência superveniente
à
prolação de sentença proferida nos auto
s
,
para que seja autorizada a
penhora
do crédito da agravada na demanda
patrocinada
e
o
bloqueio parcial de aposentadoria.

Para tanto, aduziu o agravante que o pedido
pode ser
deferido
pelo Juízo primevo independentemente da fase em que se encontra os autos, vez que visa assegurar a materialização da satisfação do objeto em que se funda a causa, porquanto não há nenhuma limitação ou proibição, inclusive preclusão de tal direito.

Feito esse breve escorço fático, n
ão se descura que a
s tutelas de urgência podem ser deferidas ou indeferidas a qualquer tempo, desde que o julgador se convença da verossimilhança das alegações da parte e estejam presentes os requisitos, inexistindo, desse modo, preclusão para requerer a medid
a.

Contudo, a tutela incidental
ora recrudescida pelo agravante foi formulada
em sede de
contrarrazões a apelação,
que como é cediço,
é
via
cabíve
l
apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto
pela parte adve
r
sa,
mostrando-se,
assim,
inadequada para suscitar pedidos de reforma da decisão
ou
de concessão
de tutela de urgência para prática de atos típicos do cumprimento de sentença.

A propósito,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE. ENCARGOS LOCATIVOS. FIADORES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REFORMATIO IN PEJUS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
7. "Esta Corte Superior possui o entendimento de que, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum, as contrarrazões se revelam como via inadequada para se suscitar pedidos de alteração da decisão recorrida, porquanto são servis à impugnação dos fundamentos do recurso interposto" (AgInt no AREsp n. 1.335.124/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 27/6/2019)
.[...].(AgInt no REsp 1645292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

PROCESSUAL CIVIL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO.
[...].
2. Contudo, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum. Precedentes
.[...
].
(EDcl no REsp n. 1.584.898/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016.)

A reforçar, a pretensão do Agravante reveste-se de nítida roupagem de cumprimento provisório de sentença quando ainda pedente de admissibilidade e julgamento recurso de Apelação interposto pela Agravada, que de regra, é dotado de efeito suspensivo, porquanto a sentença que julga parcialmente procedentes os embargos a monitória não se insere nas exceções previstas no art.1.012, §1º, incisos I a VI do Código de Processo Civil.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória.
Cumprimento Provisório de Sentença. Decisão que determinou a suspensão da execução ante a interposição de apelação nos autos da ação principal, cuja r. sentença rejeitou os embargos monitórios oferecidos. Irresignação da parte exequente.

Descabimento. Pendência de julgamento de recurso de apelação dotado de efeito suspensivo. Art. 1.012, §1, III, do CPC que não é extensível à hipótese dos embargos monitórios. Impossibilidade de se ingressar com cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso recebido no duplo efeito. Inteligência do art. 520, 'caput', CPC. Necessidade de suspender o cumprimento provisório de sentença até o julgamento da apelação.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2270817-76.2020.8.26.0000; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2021; Data de Registro: 09/02/2021).

Ação monitória, em fase de cumprimento provisório de sentença. Rejeição dos embargos monitórios. Interposição de recurso de apelação. Apelo que agrega efeito suspensivo, ope legis. Impossibilidade de dar início ao cumprimento do julgado, à míngua de exigibilidade do título. Precedentes. O recurso de apelação interposto contra sentença de rejeição dos embargos monitórios, nos termos do art. 1012, caput, do CPC, é dotado de efeito suspensivo, uma vez não se amolda às exceções dispostas no § 1º do mesmo artigo. Uma vez que a sentença proferida na ação monitória não pode ser executada, em razão da interposição de apelação com efeito suspensivo, fica obstado o cumprimento provisório da sentença. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2219176-49.2020.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Ferreira - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/01/2021; Data de Registro: 14/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DECORRENTE DE LEI (OPE LEGIS). ART. 1.012, CAPUT, CPC. PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO VERIFICADA. LIQUIDEZ. CERTEZA E EXIGIBILIDADE. DESNECESSÁRIOS. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PRÁTICA DE ANATOCISMO. NÃO VERIFICADOS. VALOR APURADO PELO RÉU/EMBARGANTE/APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente apelação, desde a sua interposição, já está dotada de efeito suspensivo próprio, ope legis, isto é, com fundamento no caput do artigo1.012, do CPC, impedindo, assim, a eficácia da sentença.
[...].(TJDFT - Acórdão 1372378, 07398046120208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. AÇÃO MONITÓRIA, AJUIZADA ANTERIORMENTE PELO ORA AGRAVADO, JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ORA AGRAVANTE QUE SE ENQUADRA NA REGRA GERAL DO ART. 1.012, CAPUT, DO CPC/2015. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO (OPE LEGIS). CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA QUE DEVE SER OBSTADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5003034-83.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Dinart Francisco Machado, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 27-04-2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. 1
. O pedido de deferimento de efeito suspensivo recursal se encontra prejudicado, porque o recurso de apelação, interposto possui efeito suspensivo automático (ope legis), em razão da sentença não se enquadrar nas hipóteses elencadas no §1º do art. 1.012 do CPC/2015.
[...].
(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 0130137-36.2017.8.09.0006, Rel. Des(a). Fabiano Abel de Aragão Fernandes, 5ª Câmara Cível, julgado em 30/05/2022, DJe de 30/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO - INCABÍVEL - PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NOTAS FISCAIS - SUFICIENTES PARA A INSTRUÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS - ÔNUS DA PARTE AUTORA - CONFISSÃO DA DÍVIDA - SUPRIMENTO DA AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
- Os embargos monitórios não são uma das hipóteses excepcionais em que a apelação é recebida em seu efeito meramente devolutivo, previstas no art. 1.012, § 1°, do CPC/15.
-
Conquanto os embargos à execução sejam recebidos apenas em seu efeito devolutivo, os embargos monitórios a estes não se assemelham, pelo que não deve ser aplicada analogicamente a mesma regra.
[...].
(TJMG – Apelação Cível 1.0000.21.206522-1/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2021, publicação da súmula em 01/12/2021
).

O
ra, se o próprio
art.520 do
Código de Processo Civil obsta o cumprimento provisório de um provimento constituído através de uma cognição exauriente, como é a sentença, é implícita a vedação para concessão de tutela de urgência, ainda que
lhe seja
posterior, porquanto,
neste caso,

ela
ainda
é
passível de modificação pelo Tribunal de revisão
, principalmente se o resultado prático da cautela é a consecução de ato típico da fase sincrética, como é a penhora.

De outra sorte,
embora resistente a tese, há qualificada jurisprudência dos tribunais que, nos termos do art.702, §4º do Código de Processo Civil, admite o cumprimento provisório da sentença que julga improcedentes os embargos à monitória, o que reforça os fundamentos em sentido contrário ao pleiteado pelo agravante,
porquanto penhora sucede a intimação do devedor para pagamento do crédito exequendo.

A seguir,
a c
ondenação em verba de sucumbência não pode ser considerada como condenação a pagar alimentos
de forma a atrair a exceção ao efeito suspensivo ao recurso de Apelação
prevista no art.1.01
2
, §1º, inciso II do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. APELO CABÍVEL E TEMPESTIVO. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENDÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...].
4. O apelante quis fazer crer que os honorários sucumbenciais, por ter caráter alimentar, estaria amparado pela exceção prevista no art. 1.012, § 1º, inc. II, o qual preceitua não ter efeito suspensivo o recurso de apelação interposto contra a sentença que condena a pagar alimentos. Entretanto, a previsão legal contida no supracitado dispositivo legal contempla a prestação de alimentos propriamente dita, não se enquadrando na regra os honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170023253, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 09/02/2023).

Assim, considerando a possibilidade de reforma da sentença por meio do provimento do recurso de Apelação, incabível a prática de atos executivos, como os requeridos pelo Agravante.

Por fim, não prospera o pedido formulado nas contrarrazões de condenação do agravante nas sanções aos litigantes de má-fé.

Em primeiro, porque não pode ser considerada alteração da verdade dos fatos a tentativa do agravante em defender uma tese utilizando-se de uma interpretação razoável dos conceitos decorrentes do arcabouço normativo. Isso é inato a dialética processual.

Ademais, a pretensão posta neste recurso é a antecipação de atos típicos da fase sincrética da demanda injuntiva, de modo que incompatível inseri-la como um ato processual protelatório.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão objurgada.

A
gravo interno prejudicado.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.